Tribunal: TJSP
Processo: 2179672-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE OBRIGAR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE OBRIGAR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC

Iniciativas inspiradas exclusivamente em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação ou força para interferir diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão da racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-sistemática da teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão do arbítrio valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo, passa a impor à coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal, produzindo soluções marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo decisórios. Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida ao julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-sistemática entre meios e fins, além de respeitar princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da pessoa humana.

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179672-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE DOMINGUES FUZIMOTO, são agravados RICARDO VICENTE
MORELLATO e JACIR FRANCISCO DOBNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (Vencida)E LINO MACHADO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante:Alexandre Domingues Fuzimoto
Agravado:Ricardo Vicente Morellato, Jacir Francisco Dobner
Interessado:Visa do Brasil Empreendimentos Ltda (VISA)
Comarca:São
Paulo

8a
Vara
Cível
(Autos
no
0003096-53.2019.8.26.0100)
Juíza prolatora: Vanessa Ribeiro Mateus
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRATO DE
LOCAÇÃO
–
CANCELAMENTO DO CARTÃO DE
CRÉDITO COMO MEIO DE OBRIGAR O DEVEDOR A
ADIMPLIR
A
OBRIGAÇÃO

DESCABIMENTO

PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS
CONSTITUCIONAIS, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA
ALCANÇAR
O
FIM
PRETENDIDO,
TRADUZINDO
EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR
PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL
NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC
Iniciativas inspiradas exclusivamente em sentimentos de
retaliação ou vingança, sem vocação ou força para interferir
diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo
jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão
da racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-
sistemática da teleologia da norma, ela se transforma em mera
expressão do arbítrio valorativo do julgador, quem, qual
profeta ou demiurgo, passa a impor à coletividade seus juízos
pessoais do bem e do mal, produzindo soluções marcadas pelo
emocionalismo e subjetivismo decisórios. Daí porque, ao se
interpretar a faculdade concedida ao julgador pelo art. 139, IV,
do CPC, de promover medidas atípicas para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais
medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-
sistemática entre meios e fins, além de respeitar princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e da própria
dignidade da pessoa humana.
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34428

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença
fundada em contrato de locação, deferiu o cancelamento dos cartões de
crédito dos executados.
O agravante sustenta, em síntese, ausência de
proporcionalidade
e
razoabilidade
da
medida,
constrangimento
desnecessário, ausência de resistência no cumprimento da obrigação ou de
indício de que estaria ocultando o patrimônio.

É o relatório.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de, com
base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, se apreender
bloquear / cancelar cartões de crédito do executado, como forma de
assegurar a satisfação do crédito da exequente.
Inicialmente, para se ter uma mais precisa dimensão da
medida coercitiva pretendida, cabe analisar qual a natureza jurídica de um
cartão de crédito, o qual há de ser entendido a partir de sua função. Servem
os cartões de crédito para demonstrar que o possuidor apresentante do
cartão é o legítimo titular de uma relação jurídica com a administradora do
cartão. Tal relação jurídica resulta de um contrato, cujos principais
elementos são a obrigação da administradora de manter rede de
fornecedores credenciados e reembolsá-los de despesas feitas pelos
usuários, recebendo para tanto uma taxa de administração do usuário, além
do reembolso das quantias que tiver gasto em seu favor. A grande
vantagem para o usuário/contratante reside na possibilidade de realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispêndios sem porte efetivo de numerário, permitindo-lhe alongar o prazo
de pagamento de compras, postergando o reembolso devido à
administradora pelo uso do cartão.
Sendo assim, no que resulta a providência judicial de
obstar o uso do cartão? Além, obviamente, de significar uma intervenção
direta sobre o direito do executado de, livre e autonomamente, celebrar
contratos e relações jurídicas com terceiros, obriga-o a somente poder
realizar aquisições de bens e serviços de consumo mediante exibição de
numerário para pagamento.
Em síntese, com a medida, o agente, em princípio,
somente poderá comprar bens e serviços se tiver dinheiro no bolso para
fazê-lo.
Não resta dúvida que tal solução impõe ao executado
um constrangimento à sua liberdade de agir no contexto social, atingindo
diretamente o exercício de sua autonomia existencial, com clara afetação
ao pleno gozo de seus direitos básicos de cidadania, impondo-lhe uma
limitação diária, contínua e constante às suas atividades cotidianas mais
corriqueiras e comuns.
Cuidando-se de medida significativamente drástica e
coercitiva, que justificativa jurídica teria ela?
A resposta, segundo seus patrocinadores, encontraria
fundamento no art. 139, IV, do CPC, segundo o qual, incumbe ao juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante contemple o dispositivo legal cláusulas
gerais de conteúdo bastante genérico e abstrato, necessário se faz, não só
para dar concretude ao indefinido, mas operacionalidade ao comando
legal, limitar o uso dos poderes concedidos ao julgador não apenas ao
império da leis ordinárias e da própria Constituição, de modo a
desautorizar soluções que com elas conflitem, mas também de submeter as
medidas a juízos da razão, ao pensamento lógico-sistemático, de modo a
avaliar o grau de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida
adotada, bem como sua eficiência e adequação para alcançar o fim
colimado.
No caso presente, conforme já antes salientado,
remanesce induvidoso o efeito potencialmente lesivo ao direito garantido
constitucionalmente ao executado de livre e autonomamente celebrar
contratos que reputar relevantes e decidir autonomamente o melhor modo
de conduzir sua vida e administrar seus interesses.
Sacrificados tais direitos, de se indagar, então, se
haveria uma razão lógico-jurídica capaz de justificar tão grave intervenção
coercitiva sobre a liberdade do executado.
Sendo o objetivo final da medida, segundo seus
artífices, possibilitar a satisfação da dívida exequenda, vale dizer, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso de valor ao patrimônio da exequente, não há como deixar de
reconhecer ser ela um total fracasso, traduzindo providência absolutamente
inócua para alcançar o fim almejado. Evidente que impedir o executado de
adquirir bens e serviços mediante promessa de pagamento futuro,
submetendo-o ao uso exclusivo de meio de pagamento em pecúnia,
absolutamente em nada se presta para fazer aportar recursos econômicos ao
credor, servindo tal medida tão somente para constranger o devedor,
criando-lhe dificuldades práticas para o livre exercício de atos da vida
civil, constituindo, portanto, uma mera aventura punitiva.
Poder-se-ia argumentar que essa medida conduziria o
devedor a tomar a iniciativa de adimplir sua dívida junto ao credor.
Coagido e, no intuito de fazer cessar o padecimento civil que lhe foi
imposto, iria ele, então, cumprir obrigação que até agora houvera se
recusado a fazer.
Em suma, a medida justificar-se-ia na alimentação da
esperança de causar mudança psíquica no devedor, fazendo-o adimplir
espontaneamente obrigação até então descumprida.
Tal perspectiva, contudo, não guarda consistência
jurídica objetiva, estando marcada por um psicologismo ingênuo, cujo
propósito não é intervir na realidade para dela produzir a solução legal,
mas sim intervir na alma do agente, na vã expectativa de promover
modificação em seu psiquismo. Em realidade, o único efeito prático que se
alcança com tais medidas é constranger e humilhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal solução não se compadece com o moderno estado
de direito, cujas regras não têm o propósito de transformar almas, mas de
fomentar e regular comportamentos sociais, devendo a formulação de
juízos de adequação entre meios e fins ser presidida pela racionalidade. O
signo do direito moderno é a razão, não o coração.
Em assim sendo, iniciativas inspiradas exclusivamente
em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação ou força para
interferir diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo
jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão da
racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-sistemática da
teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão do arbítrio
valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo, passa a impor à
coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal, produzindo soluções
marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo decisórios.
Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida ao
julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais
medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-sistemática entre
meios e fins, além de respeitar princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da pessoa humana.
Forte
nessas
razões
têm
sido
as
múltiplas
manifestações jurisprudenciais desse tribunal (vide dentre vários outros -
AI no 2020923-2017.8.26.000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10o Câmara
de Direito Privado, j. em 04/04/2017; AI no 2170514-59.2017.8.26.000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
22/03/2018; AI no 20392-07.2018.8.26.000, rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, 12a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no 2220530-17.2017.8.26.0000,
rel. Des. Nelson Jorge Jr, 13a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no
2011166-68.2018.8.26.0000, rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara, j. em
26/03/2018; AI no 2242861-27.2016.8.26.000, rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida,
28a
Câmara,
j.
em
14/03/2017;
AI
no
2176487-
92.2017.8.26.0000, rel. Des. Claudio Godoy, 1a Câmara, j. em
16/01/2018), cuja grande quantidade faz com que o entendimento ora
esposado pelo relator sorteado se mostre absolutamente escoteiro nessa
Corte.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento e casso a decisão que determinou o cancelamento dos
cartões de crédito dos executados.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28294
Agravo de Instrumento no 2179672-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alexandre Domingues Fuzimoto
Agravados: Ricardo Vicente Morellato e Jacir Francisco Dobner
Interessado: Visa do Brasil Empreendimentos Ltda (visa)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
RESTRIÇÃO QUE DEVE SERVIR TÃO
SOMENTE PARA BLOQUEAR O CARTÃO DE CRÉDITO E
NÃO PARA O SEU CANCELAMENTO MEDIDA A SER
COMANDADA POR PRAZO DETERMINADO .
1 - Deferimento de medidas atípicas alicerçadas no art. 139, inc.
IV do NCPC, que ampliou as hipóteses em que o Magistrado
pode promover a efetividade de suas decisões, não apenas nas
obrigações de fazer, como também na obrigação de pagar.
Previsão que autoriza o Magistrado aplicar medidas coercitivas
a fim de que as partes cumpram a decisão judicial.
2 - Aferição de acordo com a proporcionalidade, conforme os
subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade
em sentido estrito. Medidas adequadas diante da conduta do
devedor, da frustração dos outros meios eficazes de solucionar
a crise de inadimplemento.
3 Para assegurar a proporcionalidade em sentido estrito, a
restrição imposta deve ser fixada por prazo determinado,
devendo se restringir ao bloqueio do cartão de crédito e não
havendo que se falar em cancelamento do cartão de crédito
sem prejuízo da revisão, alteração ou levantamento das
medidas, em caso de alteração da circunstância fática ou pelo
decurso do tempo, visto que os ofícios vindos da VISA e da
AMERICAN EXPRESS aos autos de origem dão conta de que a
relação com o cliente é feita diretamente com a instituição
financeira, sendo elas responsáveis pela adoção do quanto
necessário, razão pela qual, se mostra suficiente, por ora, o
bloqueio do cartão de crédito.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em
autos de cumprimento de sentença fundada em contrato de locação, deferiu o
cancelamento dos cartões de crédito dos executados.
O agravante sustenta, e síntese, ausência de proporcionalidade e
razoabilidade da medida, constrangimento desnecessário, ausência de resistência no
cumprimento da obrigação ou de início de que estaria ocultando o patrimônio.
É a síntese do necessário.
Entendi que comportava acolhimento apenas em parte ao recurso do
agravante. Justifico.
O mérito do recurso está alicerçado na redação do artigo 139, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, que a ampliou as hipóteses em que o magistrado pode
promover a efetividade de suas decisões por meio de medidas atípicas não apenas
nas obrigações de fazer, como também na obrigação de pagar. Dispõe a Lei n. 13.105,
de 2015:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV
determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Esta Relatora tem o posicionamento de que o dispositivo mencionado
permite a adoção da medida postulada pelo exequente
cuja justificativa está
evidenciada nas cópias que integram este instrumento. Dizer o contrário significaria
restringir a eficácia e o propósito da norma, chancelando condutas ilícitas e contrárias ao
direito. A aludida “crise” da execução pode ser solvida sem que haja abuso ou
arbitrariedade, intolerável supor que as partes se valham do Poder Judiciário para protelar
débitos contraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objetivo do novel dispositivo não é impor penas ou restringir direitos,
não sendo intenção do Judiciário suspender indefinidamente o direito de dirigir do
executado, sua gestão de bens ou sua liberdade de viajar, mas sim impor uma restrição
tão gravosa caso ele não cumpra a determinação, que escolha cumprir sua obrigação e
dar fim ao problema. Em outras palavras, mediante as medidas de coerção o Estado
procura persuadir o inadimplente, impondo-lhe situações tão onerosas e inconvenientes
que em algum momento seja para ele mais vantajoso cumprir do que permanecer no
inadimplemento.
Ao fazê-lo, o Novo Código de Processo Civil rompe com as críticas da
ineficiência das execuções. Não se cogita deferir medidas restritivas àqueles que
demonstram a incapacidade absoluta de solver o débito, apenas àqueles que
reconhecidamente de valem de artimanhas e chicanas para evitar a satisfação das
dívidas, “preferindo” outras despesas mais 'nobres', agindo em nome de terceiros e
fazendo escárnio dos credores e do próprio Poder Judiciário.
No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença se iniciara em
janeiro/2019, restado infrutífera as tentativas de localização de bens passíveis e
penhora (INFOJUD e RENAJUD), tendo logrado êxito no bloqueio de ativos
financeiros no importe de R$ 2.077,64, R$ 1.040,80, R$ 12,16 e R$ 9,51 (em 14.04.19,
vide fls. 130/ 132 dos autos principais), ao passo que a dívida montava na época R$
231.389,13. Evidenciado o desinteresse da parte adversa no cumprimento da ordem
judicial, em manifesto desprestígio ao credor, mas, principalmente, à jurisdição,
razão pela qual plausível a adoção de medida coercitiva mais drástica, já que se
trata o devedor de pessoa solteira, aeronauta.
Para tanto, memorável a noção de que a medida em comento tem caráter
excepcional e encontra limites no plano da proporcionalidade, como sustenta o ilustrado
magistrado paulista Fernando da Fonseca Gajardoni, Professor Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto da USP (in http://jota.info/artigos/a-revolucao-silenciosa-da-execucao-por-
quantia-24082015, acesso em 09.12.16, às 11h20min). E, para análise da
proporcionalidade, a ponderação deve observar os três passos apontados pela doutrina: a
necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito1.
1 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional, 9a Ed. São Paulo: Saraiva,
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com base nas lições do Tribunal Constitucional Alemão, o subprincípio da
adequação depende da aferição se as medidas são aptas a atingir os objetivos
pretendidos; pela necessidade, avalia-se a existência de outros meios “igualmente eficaz
na consecução dos objetivos pretendidos”; e a proporcionalidade em sentido estrito
assume o “controle de sintonia fina” entre os meios e fins (ibidem). Os pedidos do
exequente, portanto, devem ser avaliados sob tal enfoque oportunidade em que tenho
justificáveis.
Assim, pode-se afirmar a necessidade na adoção das medidas
atípicas do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente quando
perdura o débito decorrente da condenação imposta em virtude da existência de
débito locatício de valor expressivo.
Sobre o tema, a Colenda Quarta Turma, no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus no 97.876, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que a
suspensão da Carteira de Habilitação Nacional, não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir.
Transcrevo:
“ 7. Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já
se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
De fato, entender essa questão de forma diferente significaria dizer que
todos aqueles que não detém a habilitação para dirigir estariam
constrangidos em sua locomoção.”
Neste aspecto, porém, para assegurar a proporcionalidade em sentido
estrito, a restrição imposta deve ser fixada por prazo determinado, devendo se restringir
ao bloqueio do cartão de crédito, não havendo que se falar em cancelamento do cartão
de crédito sem prejuízo da revisão, alteração ou levantamento das medidas, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de alteração da circunstância fática ou pelo decurso do tempo, visto que os ofícios vindos
da VISA e da AMERICAN EXPRESS (fls. 187/188 e 271/218) dão conta de que a relação
com o cliente é feita diretamente com a instituição financeira, sendo elas responsáveis
pela adoção do quanto necessário, razão pela qual, se mostra suficiente, por ora, o
bloqueio do cartão de crédito. Neste esteio, o bloqueio do cartão de crédito deverá
persistir um ano da data do julgamento do presente.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, para determinar tão somente o bloqueio do cartão de crédito do agravante pelo
período de 1 ano da data do julgamento do presente, ou até que seja quitado o débito.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1054AE82
9
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10550CDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179672-70.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.